Tribunal: TJDFT
Processo: 0743265-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743265-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOZE AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELOS OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (despesas condominiais), indeferiu o pedido do condomínio agravante de pesquisa de rendimentos e benefícios previdenciários do executado via sistema PREVJUD. Alega, em síntese, que: 1) após diversas diligências, não foram encontrados bens penhoráveis em nome do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; 2) o pedido formulado em primeiro grau consistiu em mera pesquisa patrimonial via sistema PREVJUD, e não em penhora de rendimentos; 3) a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao confundir pedido de pesquisa com pedido de constrição; 4) houve omissão e contradição, pois se exigiu prova impossível do credor acerca da não afetação da subsistência do devedor, antes mesmo da obtenção das informações; 5) a negativa de utilização do PREVJUD viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, além de contrariar jurisprudência do STJ e do TJDFT; 6) o indeferimento do pleito inviabiliza a execução e frustra o direito do credor à satisfação do crédito. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa via PREVJUD e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização encontra-se limitada a demandas de natureza estritamente previdenciária, não sendo admitido seu emprego para a realização de pesquisas voltadas à identificação de eventuais vínculos empregatícios do devedor No mesmo sentido: (...) O sistema PrevJud restringe-se a informações previdenciárias e pode ser empregado para instruir demandas com essa mesma natureza, não se prestando, portanto, a pesquisas de eventual vínculo empregatício do devedor para subsidiar execução de título extrajudicial. (Acórdão 2032357, 0703179-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) (...) 4. O sistema Prevjud é ferramenta restrita às ações previdenciárias, conforme expressamente previsto pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo sua finalidade o acesso a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais exclusivamente nesse tipo de demanda. 5. A tentativa de utilização do sistema em ação de natureza diversa revela-se inócua, diante da limitação normativa e da ausência de previsão legal para sua aplicação em execuções cíveis. (...) (Acórdão 2036946, 0719528-36.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a execução se encontra suspensa, assim como a prescrição. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator